Tribunal: STF
Processo: Rcl 75392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luiz Felipe Campos de Andrade Figueira em face de decisão proferida pelo Juízo da 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo 5028506-23.2023.4.02.5101), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. A Reclamante ajuizou ação judicial nº 5083280-37.2022.4.02.5101 perante a 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro, visando à revisão da vida toda de seu benefício previdenciário, obtendo sentença favorável em primeira instância. 



    2. No entanto, o referido processo encontra-se inserido no contexto do Tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, que trata da revisão da vida toda e cujos embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento.



    3. Apesar de o STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria e já ter proferido decisão de mérito, os embargos de declaração opostos nos autos do Tema 1102 podem impactar diretamente no resultado do caso concreto.



    4. Malgrado esse cenário, a 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou o prosseguimento do processo, contrariando a determinação de suspensão dos feitos que tratam da matéria até o trânsito em julgado da decisão do STF no Tema 1102.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para cassar o ato do Juízo Reclamado, determinando-se a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no Tema 1102”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento da ação originária, conferindo prosseguimento à demanda, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3):



    “Chamo o feito à ordem para reativar o processo, retirando-lhe a suspensão.



    Em março de 2024, o E. STF, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, revisou o entendimento fixado no tema 1.102 do mesmo tribunal, de modo a impossibilitar a pretendida revisão da vida toda. Naquela oportunidade, fixou-se o seguinte:



    [...]



    Houve trânsito em julgado do entendimento acima esposado no dia 24/10/2024.



    Diante do decidido, intime-se as partes para que, em até 05 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito.



    Após, venham os autos conclusos para sentença.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5028506-23.2023.4.02.5101) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente